Tribunal: TJMT
Processo: 0006005-29.2012.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006005-29.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO AFONSO DE JESUS TELES - CPF: 009.145.621-50 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON BENICIO DE CASTRO - CPF: 919.941.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GODOI DE AMARAL - CPF: 046.898.041-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU TELMO DE ALMEIDA SANTOS E DESPROVEU O RECURSO DO ACUSADO JOÃO AFONSO DE JESUS TELES.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS
–
1.

PEDIDO EM COMUM DE

ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE – UM DOS
AGENTES SURPREENDIDOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA – PROVAS JUDICIAIS QUE EVIDENCIARAM A AQUISIÇÃO E POSSE DE VEÍCULOS ILÍCITOS PELO OUTRO RÉU –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ENCARGO NÃO CUMPRIDO PELAS DEFESAS -
2.
FORMULADO POR UM DOS RECORRENTES O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – ASSERTIVAS JUDICIAIS DO RÉU FORAM UTILIZADAS PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE NÃO IMPLICA EM SUA INCIDÊNCIA ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ - 3.
PREQUESTIONAMENTO
-
UM DOS APELOS
DESPROVIDO
E OUTRO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há se falar em absolvição dos réus, por insuficiência probatória, na hipótese em que se evidencia que estes estavam na posse de veículos de origem ilícitas, contexto o qual, no delito de receptação, enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, que não ressaíra cumprido a contento pelas defesas. Em juízo, os policiais militares corroboraram declarações pretéritas e relembraram de investigações realizadas para descortinar ‘quadrilha’ que realizava comércio de carros de origem ilícita, convergindo com as declarações judiciais de um dos réus no tocante à venda de carros “ilegais”, a afastar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2.

Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto as declarações judiciais do réu foram sopesadas para formação da convicção do julgador [Súmula 545 do STJ]. Todavia, no caso concreto, a sua incidência não traz efeitos na reprimenda, em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

APELANTES:

J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES

TELMO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
e
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0006005-29.2012.8.11.0004, na qual foram
condenados

pela prática do crime previsto no
art. 180, § 1.º do Código Penal
, às penas individuais de
03 anos de reclusão
, a serem cumpridas em
regime inicial aberto
, e ao pagamento, por cada um deles, de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; ressaindo, lado outro,
absolvidos
da prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, por insuficiência probatória.

TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, por meio das razões recursais de ID 154784184, interpostas pela Defensoria Pública, requer
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o viés de que os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram do fato ilícito; ao que formula o
pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
visto que as suas declarações judiciais influíram na convicção do julgador quanto à responsabilidade criminal do fato que ora se aprecia. Em arremate, visando a interposição de recursos às instâncias superiores,
prequestiona
os artigos 65, inciso III, alínea “d” e 180,
caput
, ambos do CP, assim como o artigo 386, inciso VII, do CPP.

J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
,

por meio das razões recursais de ID 154784201, interpostas por advogado constituído, igualmente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, destacando que as testemunhas ouvidas em juízo não rememoraram o fato ilícito, a despeito de ter sido preso em flagrante na posse de um veículo de origem espúria.

Nas contrarrazões vistas no ID 154784192 e no ID 154784206, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 159796170 pelo conhecimento e
desprovimento

dos apelos manejados pelos réus.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por quem tinha legitimidade para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os recorrentes
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
e
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, juntamente com
Gilson Benício de Castro
, foram
denunciados e condenados
pela prática do crime previsto no
art. 180, § 1.º do Código Penal
, pois na data de
16 de abril de 2012
, por volta das 19h, na rua Francisco Albuquerque, bairro Jardim Pitaluga, na cidade de Barra do Garças – MT, foram flagrados na posse dos veículos Ford/Eco Sport [placas NVQ-1483] e VW/GOL [placas NVP-6890], cujas origens eram ilícitas e provenientes de delitos patrimoniais realizados contra as vítimas
Priscilla Karlla Rodrigues
e
Cristina Pierson Brom Vieira.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Polícia Militar monitorava os ora apelantes em razão de suspeitas quanto à venda de carros
“finan”
(sic) e adulterados, no interior do Estado de Mato Grosso. Assim, na mencionada data, os agentes públicos decidiram abordar
Gilson
e
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
,
após visualizá-los na condução dos

veículos Fiat/Strada e Ford Eco Sport, respectivamente.

Nessa ocasião, constataram que eram automóveis “dublês” e, originalmente, provenientes de delito patrimonial. Os abordados, a seu turno, afirmaram que
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
era o responsável pelos automóveis, razão pela qual este ressaiu preso no interior de uma faculdade existente naquela urbe.

Posteriormente a isso, a administração da instituição de ensino superior comunicou a Polícia Militar sobre a existência de um veículo abandonado naquele pátio, motivo pelo qual agentes públicos compareceram no local, procederam a abertura do automóvel e apreenderam um extrato bancário em nome de
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, vinculando-o à posse do bem.

Consta da narrativa ministerial, outrossim, que
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
confirmou que um indivíduo chamado
Luciano
lhe ofereceu um veículo Ford Eco/Sport, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), razão pela qual solicitou ao corréu
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
que buscasse o bem e lhe entregasse, a fim de proceder nova venda.

Evidenciou-se, por fim, que os então denunciados adquiriram vários automóveis intitulados
“finan” (sic)
, com o prévio conhecimento de que eram de origem ilícita, e os revenderam nos municípios do Estado de Mato Grosso, especialmente na cidade de Alto Boa Vista – MT, fazendo da corretagem de veículos verdadeira atividade laboral.

A propósito, a ação penal também ressaiu instaurada em desfavor de
Gilson Benício de Castro,
entretanto, a autoridade judiciária procedeu ao
desmembramento
dos autos, consoante se vê da decisão de ID 154784207 [novo feito autuado sob o n.º 1000374-04.2023.8.11.0004 - ID 154784208].

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL [PRETENSÃO EM COMUM DOS RECORRENTES]:

Malgrado os recorrentes sustentem que o acervo probatório se mostra insuficiente para amparar o édito condenatório, aduzindo, em linhas gerais, que negaram o cometimento do crime e, ademais, os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram do fato ilícito, da detida análise dos autos, conclui-se que
as pretensões absolutórias não prosperam.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
154783687 - Pág. 7), do boletim de ocorrência n.º 1298/2012 (ID 154783687 - Pág. 44), do termo de apreensão (ID 154783687 - Pág. 57), do Laudo Pericial de Identificação Veicular realizado no veículo Eco Sport (ID 154783687 - Pág. 183), do Laudo Pericial de Identificação Veicular, referente ao veículo Gol (ID 154783687 - Pág. 163), bem como do relatório final (ID 154783688 - Pág. 4).

No tocante à
autoria delitiva
, denota-se que o recorrente
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
ressaiu flagrado na condução do veículo

Ford/Eco Sport [placas NVQ-1483], que, para além de ser produto derivado de crime patrimonial (ID
154783687 - Pág. 188
), apresentava vestígios visíveis de adulterações nos sequenciais identificadores de chassi (NIV) e possuía placa de identificação distinta daquela vista na licença original do veículo (ID
154783687 - Pág. 187).

Tais circunstâncias revelam-se suficientes para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(STJ - AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

No caso concreto, a defesa do recorrente
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
não produziu qualquer prova para comprovar que possuía o mencionado automóvel de forma lícita, notadamente porque ressaiu declarado revel pela autoridade judiciária (ID
154783688 - Pág. 79
) e não fora arrolada qualquer testemunha que pudesse inocentá-lo da conduta ilícita atribuída em seu desfavor.

Ademais, o corréu
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
afirmou
em juízo
que conhecia
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
,

porquanto

trabalhavam, de forma individual e autonomamente, com corretagem de veículos em uma praça daquela cidade (Relatório de Mídia de ID
154783691
), ofício que certamente lhe garantia expertise e cautela para esquivar-se da prática do crime de receptação, em especial no caso dos autos, em que subsistiam visíveis adulterações dos sinais de identificação do veículo automotor, constáveis por mera checagem aos sistemas eletrônicos.

Nesse diapasão, quanto ao recorrente
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
há a presunção de autoria delitiva em seu desfavor e a ausência de provas em sentido contrário, razão pela qual não há se falar em absolvição, por insuficiência probatória.

Do mesmo modo,
ratifica-se
o édito condenatório imposto em desfavor do recorrente
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, pois na
fase extrajudicial
vinculou-se à propriedade do veículo Ford/Eco Sport [placas NVQ-1483], dizendo que o adquirira de um indivíduo chamado
Luciano
, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), este atinente apenas ao pagamento do ágio, acreditando se tratar de veículo lícito. Destacou que o automóvel fora entregue para
JOÃO AFONSO DE JESUS TELES
, a fim de que este transportasse e lhe entregasse o bem, para que procedesse a checagem daquele e nova venda, sem que tivessem o prévio acordo quanto ao valor da corretagem (ID 154783687 - Pág. 15/18).

Denota-se que o aventado negócio jurídico não se mostrou minimamente plausível, à medida que não soube tecer informações sobre o
Luciano
e sequer colacionou qualquer documento relacionado à transação comercial,

além do que os policiais militares
Sidney Pereira dos Santos
(ID
154783687 - Pág. 9),
Marcivan Alves dos Santos
(ID 154783687 - Pág. 11)
e
Orlando Junior Ferreira
(ID
154783687 - Pág. 13
) relataram a existência de uma investigação em curso para descortinar uma
‘quadrilha’
que comercializava carros de origem ilícitas e com sinais adulterados naquela região.

Em linhas gerais, os policiais militares mencionaram na
fase inquisitiva
que o Serviço de Inteligência do Comando Regional X realizava investigações para elucidar os indivíduos que usualmente comercializavam carros
“finan”
(sic) e adulterados na cidade de Alto da Boa Vista – MT, cujos resultados apontaram para o réu
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
[
que era o
“cabeça”
e residente naquela urbe para dedicação aos estudos], assim como para o codenunciado
Gilson Benício de Castro,
que atuava

como o seu
“braço direito”
naquela empreitada.

Assim, os suspeitos passaram a ser monitorados e, via de consequência, procederam a abordagem de
Gilson Benício de Castro
e

de
JOÃO AFONSO DE JESUS TELES
,

que estavam conduzindo veículos caracterizados como
“dublê”
(sic). Naquele momento, ouviram
Gilson Benício de Castro
dizer
“eu falei pro Tel que esses carros de rolo iria dar problema”

(sic – ID
154783687 - Pág. 10
)
,
sobrevindo a isso a ação de
JOÃO AFONSO DE JESUS TELES
de responsabilizar o coabordado, que, a seu turno, a repassou para
TELMO DE ALMEIDA SANTOS.

Na mesma toada, há o teor do Informativo formalizado pelo Delegado de Polícia
Wilyney Santana Borges
, este no sentido de que a Polícia Judiciária Civil apreendeu 07 veículos na região de São Felix do Araguaia, obtendo-se informações no sentido de que
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, vulgo ‘Teo’, e
Gilson de Benício de Castro
foram os responsáveis pela venda ou intermediação das vendas dos bens de origem ilícita, geralmente os trazendo das cidades de Barra do Garças/MT e Goiânia/GO (ID
154783687 - Pág. 47)
.

Outrossim, após a prisão do recorrente

TELMO DE ALMEIDA SANTOS
,

a Delegacia de Polícia recebeu ligação de um servidor da Faculdade Catedral [local em que aquele fora preso], informando que havia um veículo Gol [placas NVV 4623/GO], abandonado próximo ao local desde a ocorrência da prisão do aluno
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, o que motivou os investigadores a comparecerem no logradouro e apreenderem o bem, levando-o à repartição pública. Na data subsequente, procederam a abertura do veículo e, nesse instante, localizaram um extrato do banco SICREDI da conta corrente de
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, com data de 20/03/2012 (ID
154783687 - Pág. 116 e ID 154783687 - Pág. 119).

A teor do Laudo de Exame Pericial (ID 154783687 - Pág. 163), tratava-se de automóvel que possuía o Número de Identificação Veicular (NIV) e os caracteres do motor adulterados, por remarcação, que se encontrava com placas identificadoras falsas, e era proveniente de roubo e furto, informação esta decorrente da consulta da original sequencial identificadora do chassi.

Destarte, os elementos inquisitivos demonstraram que o recorrente

TELMO DE ALMEIDA SANTOS
adquiriu ao menos dois veículos de origem ilícita, cujas circunstâncias e peculiaridades demonstraram sê-lo conhecedor daquela condição.

Sob o crivo do contraditório
, a despeito dos policiais militares
Sidney Pereira dos Santos

e
Orlando Junior Ferreira
não terem se recordado dos fatos, em razão do transcurso de mais de 08 anos desde a prática delitiva (ID 154783688 - Pág. 143), denota-se que o segundo deles, após a leitura indireta do seu termo de depoimento pelo representante do órgão acusatório, confirmou a assinatura aposta naquele documento e sobrelevou a veracidade das informações ali constantes
(Relatório de Mídia de ID
154783691
)
.

Ademais, ouvido por meio de carta precatória, a testemunha
Marcivan
Alves dos Santos
confirmou
em juízo
que
integrava o Setor da Inteligência da Polícia Militar e, àquele tempo, obteve informações no sentido de que os apelantes estavam na posse e comercializavam veículos clonados, provenientes de crimes de roubos e furtos. Assim, monitoraram os suspeitos e chamaram a equipe da força tática para realizar a abordagem daqueles, sendo esta a responsável por confirmar os indícios preexistentes (Relatório de Mídia de ID
154783691
)
.

Destarte, ao revés do sustentado pelas defesas, os mencionados depoimentos se traduzem em elementos probatórios aptos a influírem na convicção do julgador e, ademais, atraírem o pacífico entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Cumpre dizer que o recorrente
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
, nada obstante tenha negado em juízo estar na posse do veículo VW Gol apreendido supervenientemente no pátio da instituição de ensino dois dias após a sua prisão; afirmado desconhecer a localização de um extrato da sua conta corrente no interior daquele e

isentado de eventual aquisição do veículo Eco Sport [placas NVQ-1483], sob outro viés, admitiu a sua dedicação à compra e venda de carros
“finan”
(sic), na forma de
“corretagem”
(sic), sabendo que estes
eram
“irregulares”
(sic)
, tanto que
não
procedia a devida checagem dos sinais de identificação, pois inexistia a transferência do documento e vistoria pelo Detran. (Relatório de Mídia de ID
154783691
)
.

Para além disso, confirmou que conhecia os demais codenunciados, com destaque ao fato de que estes também eram
“corretores de veículo”
na denominada Praça Sebastião Junior, traduzindo-se as suas declarações em mais um elemento de prova para influir na convicção do julgador, que, quando da prolação da r. sentença condenatória, assim consignou,
in verbis
:

“(...) Malgrado a versão apresentada pelo réu TELMO, onde tentou manipular a realidade dos fatos atenuando sua conduta delitiva praticada à época, tenho que em seu interrogatório acabou por confirmar parcialmente a prática do delito de receptação qualificada praticado pelos réus.

Isso porque
confirmou atuar como “corretor” de veículos na “Praça da Gambira” nesta urbe, juntamente com JOÃO AFONSO e GILSON, afirmando não checarem a regularidade dos carros e motos que “negociavam”, não sabendo se eram furtados ou roubados, mas tendo conhecimento de que a maioria eram “finan”, sendo sua revenda de forma irregular considerada crime
.

Tendo sido preso dentro da faculdade em que estudava,
TELMO teria deixado no local um veículo GOL
, que permaneceu no local abandonado até que um funcionário da faculdade acionou a polícia,
tendo as equipes de investigação logrado êxito em localizar dentro deste um extrato bancário emitido em nome do réu TELMO (fls.121/124), vinculando-o ao automóvel”
.
(sic
– ID
154784166 - Pág. 3)

No cenário posto, os elementos inquisitivos demonstraram que o recorrente
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
realizou o crime de receptação qualificada, sendo estes corroborados pelos depoimentos dos policiais militares e até mesmo pelos termos do interrogatório judicial, não havendo se falar em incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas na persecução criminal são aptas à demonstração da autoria dos apelantes

no delito que lhe são imputados, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência probatória.

Ratifica-se
, portanto, o teor da r. sentença condenatória impugnada pela Defesa.

2.

Da condução da pena intermediária aquém do mínimo legal [PEDIDO FORMULADO POR TELMO DE ALMEIDA SANTOS]:

No tocante à pretensão subsidiária formulada pelo ora recorrente, consistente no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o viés de que os seus esclarecimentos foram utilizados para formação da convicção do julgador,
conclui-se que esta merece ser acolhida.

Consoante se vê do excerto colacionado no capítulo anterior, a autoridade judiciária sopesou o depoimento judicial do apelante e concluiu que este
“acabou por confirmar parcialmente a prática do delito de receptação qualificada praticado pelos réus”
(
sic
– ID
154784166 - Pág. 3).

Significa dizer que a despeito do réu ter intentado desvencilhar-se da autoria delitiva, as circunstâncias descritas em juízo no tocante à corretagem de veículo que sabidamente possuía origem ilícita serviu de amparo para prolação da r. sentença condenatória, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.
Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiado com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena.

2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) – destaquei.

Na mesma toada, a Súmula 545 do STJ dispõe que
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
.

Destarte, no caso concreto, faz-se
impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, entretanto, tal atuação
não traz qualquer efeito na reprimenda do recorrente
, uma vez que a pena intermediária fora estabelecida no mínimo legal, não sendo possível o seu decréscimo, à luz da Súmula 231 do STJ
[
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”].

A propósito, a razão de ser do precedente consolidado na súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça corresponde justamente ao fato da individualização da pena não existir para o simples deleite do magistrado, uma vez que consiste em verdadeira obrigação funcional a ser exercida com critério jurídico, mormente quando se traduz em garantia não só do réu, mas também da própria sociedade.

A destituição da sistemática legal geraria imprevisibilidade, incerteza e injustiça, ainda mais porque a ampla indeterminação se mostraria incompatível com o princípio da reserva legal, somando-se ao fato de que a expressão “
sempre atenuam”,
constante do artigo 65 do Código Penal, deve envolver interpretação teleológica e não simplesmente literal, justamente para que não se ultrapasse o mínimo imposto pelo legislador.

Com efeito,
mantém-se
a pena imposta na r. sentença condenatória, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
J
OÃO AFONSO DE JESUS TELES
, e, n’outro viés,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TELMO DE ALMEIDA SANTOS
,
a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem qualquer efeito na sua reprimenda, à luz da Súmula 231 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023